Tribunal: TJPA
Processo: 0021428-56.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021428-56.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIZA INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA

APELADO: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0021428-56.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIZA INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA

APELADO: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CONTRATO. DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. HOUVE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO E POSTERIORMENTE FOI PROFERIDA NOVA SENTENÇA ENGLOBANDO PEDIDOS CONSTANTES NA PETIÇÃO INICIAL. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA. ART. 471 DO CPC/73. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO PROVIDO.

I - Insurgiu-se o recorrente contra a sentença proferida após a homologação de acordo firmado entre as partes.

II – Verifica-se que após a sentença, que homologou o acordo feito entre as partes, o ora recorrido informou o descumprimento da decisão e requereu o seu cumprimento. No entanto, o juízo
a quo
deu continuidade ao feito proferindo nova sentença, e em sua decisão determinou o cumprimento do contrato, mas também deferiu outros pedidos que não foram abarcados pelo acordo anterior.

III –
In casu,
o juízo singular deveria se ater à fase de cumprimento de sentença, promovendo todos os atos necessários a tal fim, inclusive o contraditório efetivo. E não atribuir ao recorrente nova obrigação, por meio de uma nova sentença.

IV - É nula a segunda sentença que reaprecia a lide, face a violação da coisa julgada e da preclusão
pro judicato
prevista no art. 471 do CPC/73.

V – Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0021428-56.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIZA INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA

APELADO: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

SÉRGIO DE OLIVEIRA GABRIEL ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO DE FAZER, POR FORÇA DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COM AÇÃO DE PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAS E DE TUTELA ANTECIPADA contra MARIZA INSDÚSTRIA COMERCIO DA AMAZÔNIA LTDA, aduzindo que vendeu a sua cota da empresa PLASTICOS KOURY LTDA para a ré, e esta, por sua vez, se obrigou a assumir todos os créditos e débitos da empresa em questão; no entanto, deixou de assim proceder, pois não adimpliu o débito que tal empresa tinha com o Banco Rural e isso estava lhe causando inúmeros transtornos. Pleiteou que a demandada fosse compelida a transferir os débitos dos contratos bancários para o seu nome e responsabilidade, substituindo os avais bancários, os quais o indicam como avalista da plásticos Koury Ltda.

Em contestação, a empresa ré alegou a nulidade do contrato de promessa de compra e venda em função de não ter sido subscrito por todos os seus sócios, deixando de preencher o requisito de validade. Afirmou que o cumprimento exigido pelo Autor não pode ser adimplido enquanto não se consolidar o contrato de promessa de compra e venda com o respectivo registro na Junta Comercial. Disse ser incabível a indenização pleiteada pelo autor.

Houve acordo homologado por sentença (Id. 304.790 p. 56)

À pág. 86 do Id. 304.790, SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL requereu a execução da sentença homologatória, aduzindo que não houve o cumprimento desta.

Foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, na qual afirmou que não conseguiu efetivar o registro e a transferência de propriedade perante a Junta Comercial. Disse que vários sócios recusaram-se a assinar a o aditivo do acordo. Comentou ainda que as dívidas existentes da empresa Plásticos Koury estão sob a tutela jurisdicional no processo n. 00529486820138140301, uma vez que Sergio Gabriel e Maria Perpétua cederam os créditos que detinham junto ao Banco Rural para a empresa plásticos koury, com o objetivo de cobrir dívida desta. Disse que por isso o Banco Rural não reconheceu a cessão dos mesmos créditos na negociação entre os litigantes informando que tais créditos já teriam sido objeto de cessão anterior. Afirmou que se fosse realizado o pagamento do valor ao banco, estariam pagando duas vezes pelo mesmo crédito. Disseram o autor e a sra. Maria Gabriel criaram entraves para a regularização do débito junto ao Banco Rural por isso continuam figurando como avalistas das operações bancárias. Disse que embora tenha sido homologado o acordo, a sua execução restou prejudicada. Alegou ter ocorrido hipótese de exceção do contrato não cumprido, a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do processo n. 00529486820138140301

No Id. 625.941 o juízo a quo deferiu tutela antecipada, determinando que a executada comprovasse o pagamento da dívida da empresa plástico koury junto ao banco rural ou comprovasse a substituição dos avais bancários, assim como as demais dívidas com outros credores. Que comprovasse a retirada do nome do exequente como sócio da referida empresa junto a JUCEPA, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

No id. 625.942 consta nova sentença, julgando parcialmente procedente a ação de execução de fazer, determinando que a parte executada cumprisse o acordo firmado no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Bem como condenou a executada ao pagamento de indenização por dano moral no importe de 10% do valor dos danos materiais, que resultou em R$ 115.325,00 (cento e quinze mil trezentos e vinte e cinco reais). Também a condenou ao pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 1.153.250,00 (um milhão cento e cinquenta e três mil duzentos e cinquenta reais), além de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o total da condenação.

MARIZA INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA, nas razões da apelação (Id. 304.795 e Id. 625.943), aduziu que a sentença é nula pois julgou o pedido inicial, o qual já havia sido objeto de acordo, homologado por sentença, não devendo subsistir tal decisão a teor do art. 468, 471, 473 do CPC/73. Também ressaltou que a decisão foi
extrapetita
, pois após a homologação do acordo o apelado limitou-se a requerer o respectivo cumprimento deste, mas o juízo
a quo
inovou, proferindo decisão distinta do que foi pedido. Requereu o provimento do recurso.

Conforme despacho de Id. 304.795 e id. 625.942 p. 90, não foi reaberto prazo para contrarrazões ao recurso de apelação, portanto não constam contrarrazões nos autos.

O presente recurso foi julgado, dando-se provimento ao recurso de apelação, reconhecendo-se a nulidade da sentença. (id n. 1171444)

Contudo, mediante o julgamento dos embargos de declaração nos autos da apelação n. 0062625-54.2015.8.14.0301, procedeu-se a anulação do julgamento da apelação apresentada neste processo, bem como houve a perda de objeto de todos os recursos interpostos contra o acórdão que havia julgado a apelação, isso em razão da falta de publicidade acerca da data do julgamento, que se deu na 31ª sessão ordinária (pauta presencial, do dia 20/11/2018). De modo que este recurso de apelação será reapreciado.

O feito foi pautado para novo julgamento em 22/09/2020 (id n. 3629663). Porém, houve petição (id n. 3655008) informando sobre o falecimento da Sra. MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL, motivo pelo qual houve a suspensão do feito para habilitação de herdeiros (id n. 3686999).

Houve a regularização da representação da Sra. MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA GABRIEL,
de cujus
, através de seu espólio, neste ato representado pelo inventariante, o Sr. CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA GABRIEL, consoante Termo de Compromisso de Inventariante (id n. 4008864). Tal ato se deu em razão de pedido da parte e por cautela desta relatora, contudo, verifica-se que no presente feito, a Sra. Maria Perpétua de Oliveira Gabriel não figura como parte nesta lide.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento, em
sessão presencial.

Belém,

de

de 2021.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0021428-56.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIZA INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA

APELADO: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Primeiramente, urge salientar que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/73, bem como a interposição da apelação em questão, de modo que se utilizará da referida norma processual para a sua respectiva análise, atendendo o enunciado n. 2 do STJ.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Insurgiu-se o recorrente contra a sentença proferida após a homologação de acordo firmado entre as partes, a qual determinou que a parte executada/apelante cumprisse o acordo firmado no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral no importe de 10% do valor dos danos materiais, que ficou em R$ 115.325,00 (cento e quinze mil trezentos e vinte e cinco reais). Também a condenou ao pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 1.153.250,00 (um milhão cento e cinquenta e três mil duzentos e cinquenta reais), além de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o total da condenação.

Aduziu o recorrente que a decisão seria nula, pois já havia sido proferida sentença nos autos, quando foi homologado o acordo firmado entre as partes, não sendo possível que se profira nova sentença. Também aduziu que a decisão recorrida foi
extrapetita
, pois extrapolou o pedido de cumprimento de sentença, julgando novamente a causa.

Assiste razão ao recorrente, uma vez que se constata, no Id. 304790 - pág. 56, que o juízo singular homologou acordo entre os litigantes e, posteriormente, o ora recorrido informou o descumprimento da sentença, requerendo que fosse dado cumprimento a mesma. No entanto, o julgador de piso proferiu nova sentença, que abarcou outros pedidos formulados na petição inicial, os quais não fizeram parte do acordo homologado anteriormente.

A sentença que homologou o acordo foi proferida nos seguintes termos:

HOMOLOGO por Sentença o presente acordo firmado entre as partes, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, bem como, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, III do CPC. Custas e honorários, nos termos do acordo en tabulado entre as partes em caso de ausência de previsão, as custas se houver, deverão ser pro rata.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos.

Sendo assim, o juízo singular deveria se ater ao cumprimento da sentença homologatória, promovendo todos os atos necessários a tal fim, inclusive primando pelo contraditório efetivo. E não atribuir ao recorrente nova obrigação, por meio de uma nova sentença.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. CIVIL. DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA. NULIDADE ABSOLUTA DA SEGUNDA. 1
. É absolutamente nula a sentença que, inadvertidamente, sem se aperceber que o feito já fora extinto por acordo homologado (art. 269, III, do CPC), evento ocorrido em novembro de 2011, ulteriormente julga de novo a lide, em junho de 2013, para, malferindo a coisa julgada e a preclusão "pro judicato",
então julgar procedente o pedido de concessão do salário-maternidade. 2. Apelação provida.

(TRF 1. APELAÇÃO CIVEL N. 0000761-28.2013.4.01.4004. PRIMEIRA TURMA. RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO. PUBLICAÇÃO: e-DJF1 DATA:26/10/2015 PAGINA:963)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA INDIVISA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL COM DESISTÊNCIA DA AÇÃO - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO, FACE DESISTÊNCIA DA AÇÃO - NULIDADE - VERIFICAÇÃO.

A sentença homologatória de acordo faz coisa julgada, impedindo a rediscussão dos temas abordados no acordo.

È nula a segunda sentença que reaprecia a lide, face violação da coisa julgada e da preclusão pro judicato prevista no art. 471 do CPC
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0134.11.014394-5/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2016, publicação da súmula em 04/04/2016)

Sobre a vedação de o julgador proferir nova sentença quando já existente sentença anterior nos autos, vejamos o que dispõe o art. 471 do CPC/73:

Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
para declarar nula a segunda sentença, devendo o julgador de piso retomar ao pedido de cumprimento do título executivo judicial (Id. 304790 - pág. 86), atentando aos parâmetros legais para tal finalidade, primando pelo contraditório efetivo também nessa fase processual.

Ressalta-se ainda que, nesta oportunidade
é descabida a fixação de verba honorária sucumbencial, a qual deverá ser fixada tão somente,
in casu
, pelo juízo singular na respectiva fase de cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 85, §1º do CPC/15, tendo em vista que a sentença guerreada foi anulada, a fim de se dar prosseguimento a esta fase processual.

Belém,

de

de 2021.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 06/12/2021